Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-05.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
- Obrigação "propter personam"- Ausência de transferência da titularidade pelo antigo locatário- Contas de consumo geradas em seu nome- Inexigibilidade- Impossibilidade- Responsabilidade da imobiliária pela mudança da titularidade ao término do contrato de locação- Descabimento:

– A responsabilidade pela mudança da titularidade das contas de consumo de energia elétrica

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA
- Obrigação "propter personam"- Ausência de transferência da titularidade pelo antigo locatário- Contas de consumo geradas em seu nome- Inexigibilidade- Impossibilidade- Responsabilidade da imobiliária pela mudança da titularidade ao término do contrato de locação- Descabimento:

– A responsabilidade pela mudança da titularidade das contas de consumo de energia elétrica pertencem ao locatário, ao término do contrato de locação, nos termos do art. 70, inciso I, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Ausência de obrigação imputável à imobiliária, que sequer possui vínculo contratual com o locatário. Obrigação "propter personam", que diante da inércia imputável exclusivamente ao locatário, permanece dele exigível.

RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DA CORRÉ PROVIDO.